Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022223-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIEIRA PEREIRA - CPF: 028.604.203-71 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 1022223-28.2017.8.11.0041, ajuizada em face de TIM CELULAR S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, ante a ausência de prova do dano moral sofrido pela parte apelante.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de 20% do valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1o e § 3o do CPC).

Inconformado com a sentença, o apelante alega que, por ocasião da realização de uma compra foi surpreendido ao tomar conhecimento da existência de inscrição restritiva em seu nome lançada pela ré.

Aduz que nada deve à apelada, e que desconhece a relação jurídica que ensejou a negativação de seu nome. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões aportaram, no id. 46200534, pugnando a parte apelada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, determina que “
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
”.

No caso, o autor/apelante deixou de acostar aos autos o extrato completo de negativações, mas apenas apresentou uma consulta incompleta e desatualizada, que diz respeito apenas a informações complementares, emitida em 27.04.2016, enquanto que a ação apenas foi proposta em 19.07.2017.

Portanto, o documento sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda. Além disso, a consulta não indica o número total de inscrições restritivas lançadas em seu nome.

Ora, cabia ao autor trazer aos autos documento completo e atualizado como meio de prova hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização, ônus que lhe incumbia.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Dessa forma, a sentença se mostra irretocável.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Sem incidência de honorários recursais, uma vez que já fixados no patamar máximo em 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020